Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. PROMESSA. EXTINÇÃO. CAUSA. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. O vício redibitório é um vício oculto, existente ao tempo da aquisição, desconhecido por parte do adquirente e que torna impróprio ao uso a que é destinado ou diminui o valor do bem objeto de contrato comutativo.
3. A pretensão de recebimento do valor remanescente do sinal, de indenização por danos materiais e reparação por danos morais por parte do promissário vendedor é indevida quando a extinção do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por vício redibitório comprovado nos autos.
4. Apelação desprovida.